Tribunal: STF
Processo: HC 89842
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROGRESSÃO DA PENA - CONSTRANGIMENTO NÃO
   CONFIGURADO. Descabe cogitar de ato ilegal praticado pelo
   Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão proferido mostra-se
   favorável ao paciente, tendo sido o cumprimento remetido ao juízo
   da vara de execuções criminais.
        PENA - DOSIMETRIA -
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTE. Circunstância judicial não
   se confunde com agravante. Majorada a pena-base, tudo ocorre à
   luz do artigo 59 do Código Penal, não se podendo falar em
   agravante - reincidência.